Tribunal: TCU
Processo: 005.455/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de prática de irregularidade com manipulação contábil e subtração de recursos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Caio Fernando da Cruz Santana, tendo em vista a prática da irregularidade de manipulação contábil e subtração de recursos financeiros na Agência Jardim Helena/SP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Caio Fernando da Cruz Santana (XXX.642.208-XX), para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Caio Fernando da Cruz Santana (XXX.642.208-XX), e condená-lo ao pagamento das importâncias especificadas a seguir, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU; Tabela 1 : Débitos relacionados ao responsável Caio Fernando da Cruz Santana: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 31/1/2019 28.980,67 28/2/2019 28.354,52 31/3/2019 451.707,00 30/4/2019 418.866,10 31/5/2019 1.089.934,36 9.3. aplicar ao referido responsável a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, caso seja paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida pelo responsável e inabilitar o Sr. Caio Fernando da Cruz Santana, pelo período de 5 (cinco) anos, para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Federal, com fulcro no que dispõe o art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar o pagamento parcelado das dívidas, se solicitado, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação do Acórdão, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.8. remeter cópia do presente Acórdão à Procuradoria Regional da República do Estado de São Paulo, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno do TCU 9.9. dar ciência da presente deliberação ao responsável e à Caixa Econômica Federal, esclarecendo que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.